Tribunal: TJSP
Processo: 1001675-08.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Evidente controvérsia quanto ao real possuidor do imóvel indicado na petição inicial. Existência de início de prova da posse.

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Evidente controvérsia quanto ao real possuidor do imóvel indicado na petição inicial. Existência de início de prova da posse. Necessidade de produção de prova oral para comprovar a posse sobre o imóvel.
3. Recurso provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção da prova oral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012923
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001675-08.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONALDO DE
OLIVEIRA DIAS, é apelado ALIOMAR TOURINHO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para anular a r. sentença, com fundamento no cerceamento de defesa, e
determinar o retorno dos autos à origem para a produção de provas orais, além de
outras necessárias para o deslinde da ação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001675-08.2019.8.26.0004 - Voto no 6754 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001675-08.2019.8.26.0004
Apelante: Ronaldo de Oliveira Dias
Apelado: Aliomar Tourinho Dias
Comarca: São Paulo
Juiz: Renato Guanaes Simões Thomsen
Voto no 6754
Apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de parcial
procedência. Recurso da parte ré.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade,
afastada. Razões de apelação que atacam os fundamentos da
r. sentença.
2. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Evidente controvérsia
quanto ao real possuidor do imóvel indicado na petição
inicial. Existência de início de prova da posse. Necessidade
de produção de prova oral para comprovar a posse sobre o
imóvel.
3. Recurso provido para anular a r. sentença e determinar
o retorno dos autos à origem para produção da prova
oral.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na
petição inicial e condenou a parte ré ao pagamento de despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (fls. 200/209).
O réu, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
anular a sentença para produção de provas, julgar extinto o processo sem resolução do
mérito ou, subsidiariamente, improcedente a demanda. Sustenta, em síntese, que: (a) houve
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem o depoimento das
testemunhas indicadas pelas partes; (b) a sentença é extra petita ao considerar a suposta
titularidade do domínio do imóvel e como legítimos os direitos hereditários do apelado por
meio de lavratura de escritura de inventário e de adjudicação, sem levar em conta a
existência anterior de testamento particular outorgado a favor do réu; (c) ausência dos
requisitos para o ajuizamento da ação possessória, pois o autor não comprova a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001675-08.2019.8.26.0004 - Voto no 6754 - DS
3
de posse anterior, fundando sua pretensão unicamente no boletim de ocorrência e na
escritura pública de inventário e adjudicação; (c) o réu apresentou documentação que
indicativa de posse mansa e pacífica desde janeiro de 2018, por meio de notas fiscais de
materiais de construção e de serviços, os recibos (fls. 56/62), carnê de IPTU e os
comprovantes de pagamento de respectivas parcelas (fls. 63/66); (d) houve litigância de má-
fé do autor, que tenta confundir e induzir em erro o juízo ao buscar prova emprestada na
descabida e imoral ação negatória de paternidade por ele promovida contra o ora réu
apelante, na qual foi declarada legítima a paternidade contestada (fls. 211/230).
Sobreveio adendo das razões recursais a fls. 242/244.
Acrescenta que o autor admite implicitamente o conhecimento do testamento particular
constituído em prol do réu. O autor, no ato da lavratura da mencionada escritura pública,
declarou a inexistência de bens à colação, omitindo maliciosamente o adiantamento da
legítima efetuado a seu favor (doação de apartamento a Rua Haiti), que havia sido
transferido pela “de cujus” à sua pessoa em 17/10/2013, para compensar o legado,
correspondente à parte disponível dos bens, deixada ao réu (fls. 242/244).
O autor, em contrarrazões, alega que: (a) o recurso de
apelação não impugna a sentença de forma especifica; (b) ausência de cerceamento de
defesa; (c) não houve pronunciamento extra petita, uma vez que o magistrado tão somente
analisou os elementos nos autos; (d) era detentor de metade do imóvel e, em virtude do
falecimento da irmã (que ali residia), herdou a metade restante, tornando-se proprietário e
possuidor da integralidade do bem, conforme atestado pela escritura pública (fls. 17/18);
(e) conforme elementos nos autos, o autor realizava constantes reparos no imóvel e, em
17/02/2018, dirigiu-se ao imóvel, após retornar de viagem, para continuar os reparos no
bem, quando constatou o esbulho realizado por seu filho, ora réu; (f) o testamento
particular apresentado carece de validade e eficácia, pois não preenche os requisitos
previstos na lei, no caso o artigo 1.876, Código Civil; (g) litigância de má-fé do apelante
(fls. 246/267).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001675-08.2019.8.26.0004 - Voto no 6754 - DS
4
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
1. Afasta-se a alegação de ofensa ao principio da
dialeticidade, pois, muito embora as razões recursais se limitem a considerações já
manifestadas na origem, verifica-se que há referência à r. sentença recorrida, impugnando
seus fundamentos. Nessa medida, e reconhecendo a aplicabilidade restrita das hipóteses de
rejeição da peça recursal com base no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo
Civil, é de rigor o conhecimento do recurso, nos termos a seguir explicitados.
2. O autor “Aliomar”, em sua petição inicial, pleiteia a
reintegração do imóvel localizado à Travessa Lorenzo Spena, no 4, objeto da matrícula no
49.712 no Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo (fls. 17/18), além de indenização
por lucros cessantes.
Aduz que era detentor de metade do imóvel e, em virtude do
falecimento da irmã “Alaise” (que ali residia), herdou a metade restante, tornando-se
proprietário e possuidor da integralidade do bem, conforme atestado pela escritura pública
(fls. 18 e 108/111).
Em 17/02/2018, após retornar de uma viagem, dirigiu-se ao
imóvel para realizar reparos no bem, quando constatou que este havia sido invadido por seu
filho “Ronaldo”, o que resultou na lavratura de Boletim de Ocorrência para informar o
esbulho (fls. 20/21).
O réu “Ronaldo”, em contestação, alega que é legítimo
possuir do imóvel, deixado a ele por sua tia após o falecimento desta, em 29/06/2017 (fl.
52), por meio de testamento particular, datado de 23/05/1997 (fl. 53). Afirma que houve
transferência de contas de água e luz para o seu nome desde 02/02/2018, além da realização
de reformas e pagamento de parcelas do IPTU (fls. 56/66). Aduz que o autor somente
residiu no imóvel enquanto vivia com seus pais (avós do réu), tendo se mudado do imóvel
após o casamento com “Antônia Regina Santos de Oliveira” (genitora do réu), em 1974
(fls. 80/81). Acrescenta que a conduta do autor constitui mera vingança contra o filho, em
razão da ruptura do vínculo conjugal em 1984. O réu pleiteia, em reconvenção, indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001675-08.2019.8.26.0004 - Voto no 6754 - DS
5
por dano moral de 50 (cinquenta) salários mínimos (fls. 37/50).
Réplica e contestação à reconvenção (fls. 88/107). O autor
reitera as alegações da petição inicial e esclarece que o imóvel era isento de IPTU até o ano
de 2018 (fl. 112); que a transferência do fornecimento de energia elétrica e de água pode
ser feitas por qualquer cidadão (fl. 113); e que o testamento não atende às formalidades
legais (fl. 114).
Réplica à contestação da reconvenção (fls. 17/126).
Determinada a especificação de provas (fl. 137), ambas as
partes arrolaram testemunhas (fls. 138/143).
Indeferido o processamento da reconvenção (fls. 144/146).
Em decisão de saneamento do processo, foi fixado como
ponto controvertido “quem passou a ser o possuidor do imóvel indicado na inicial após o
falecimento de Alaise Tourinho Dias (irmã do autor e tia do réu), ocorrido em 29 de junho
de 2017”, com deferimento da prova testemunhal (fls. 191/193).
Ambas as partes ratificaram as testemunhas arroladas
anteriormente (fls. 196/198).
Sobreveio julgamento antecipado da lide, com sentença de
parcial procedência para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na petição inicial,
considerando que: (a) o autor, na qualidade de herdeiro legítimo da antiga proprietária
(“Alaise Tourinho Dias”), recebeu a posse de metade ideal da propriedade do bem sub
judice, o que lhe garante o direito de reivindicar a retomada da posse de quem quer que
injustamente a possua ou detenha; (b) o testamento apresentado pelo réu é ineficaz, posto
que não cumpriu com formalidade substancial prescrita em lei, isto é, a assinatura de 03
(três) testemunhas; (c) não é possível a confirmação judicial do testamento invocado pelo
réu, uma vez que este não foi elaborado de próprio punho, mas por meio de datilografia, o
que afasta, portanto, a situação prevista no artigo 1.879 do Código Civil; (d) o pedido de
lucros cessantes não comporta reconhecimento, pois, ainda que seja possível admitir que,
em tese, a recusa do réu em desocupar o imóvel impediu a sua locação (fls. 200/209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001675-08.2019.8.26.0004 - Voto no 6754 - DS
6
3. Os artigos 560 e 561 e parágrafos do Código de Processo
Civil preveem que o possuidor tem o direito de ser mantido em caso de turbação ou
reintegrado no caso de esbulho mediante a comprovação de: (a) sua posse; (b) esbulho ou
turbação praticado pelo réu; (c) data do esbulho ou turbação; (d) a continuação da posse,
embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Não obstante a invocação da propriedade pelo autor, com
base na escritura pública, e pelo réu, com relação ao testamento particular, a ação de
reintegração funda-se na posse, o que não se confunde com a propriedade do imóvel,
alegações que extrapolem os limites da demanda possessória, nos termos do artigo 557,
caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do
artigo 1.196 do Código Civil.
A despeito da documentação apresentada, observa-se que há
evidente controvérsia quanto ao real possuidor direto do imóvel indicado na petição inicial,
especialmente após o falecimento de “Alaise Tourinho Dias” (irmã do autor e tia do réu),
ocorrido em 29/06/2017.
De um lado, o autor aduz que, com o falecimento da irmã,
passou a ser possuidor do imóvel, corroborado pela declaração de terceiro a fls. 19,
informando suposto interesse em alugar o bem, negociação que não se concretizou pelo
valor do aluguel, em dezembro de 2017.
Por outro lado, o réu comprova que houve transferência das
contas de água e luz fornecidas no imóvel para o seu nome, ressaltando-se que o pedido de
ligação de energia elétrica foi protocolado em 02/02/2018, e que a primeira leitura ocorreu
naquele mês (fls. 54/55). Também apresentou comprovantes de aquisição de materiais de
construção e contratação de terceiros para realizar reformas no imóvel (fls. 56/62), além do
pagamento das parcelas do IPTU (fls. 63/64).
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:
“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001675-08.2019.8.26.0004 - Voto no 6754 - DS
7
o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório,
constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal”
(STJ-4a Turma, Resp 7.004-AL, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 21.8.91, deram
provimento, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489).
ANTE O EXPOSTO, e respeitado o entendimento do juízo
de origem, dá-se provimento ao recurso, para anular a r. sentença, com fundamento
no cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos à origem para a produção
de provas orais, além de outras necessárias para o deslinde da ação.
Elói Estevão Troly
Relator